Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706474-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS GOMES DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 47613436). Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS SILVA GOMES, representado por JOSÉ CARLOS GOMES DA ROCHA, contra a sentença de ID Num. 11632241, proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0706474-56.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial, em que se pretendia fosse assegurada à parte Autora vaga em creche pública localizada nas proximidades de sua residência, declarando-se resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em R$ 200,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, § 3o, também do CPC. Nas suas razões recursais (Num. 11632245), o Apelante pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. No mérito, diz que o Réu não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, como exige o art. 373, II, do CPC, notadamente de que não possui recursos financeiros para o oferecimento das vagas em creche para todas as crianças do Distrito Federal, bem como da quebra de isonomia verificada em virtude da existência de lista de espera para a reserva dessas vagas. Reforça que, “conforme firme jurisprudência desse C. TJDFT, o Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil a pretexto de haver fila de espera” (Num. 11632245 - Pág. 3). Informa o intuito de pré-questionamento do tema relativo à ofensa ao disposto no art. 373 do CPC, pleiteando, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgado procedente o pedido formulado na inicial. Sem preparo. Em contrarrazões (Num. 11632248), o Apelado propugna o desprovimento do recurso. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo provimento da Apelação Cível (Num. 11978878). Nos termos do acórdão no 1220961 (Num. 13174762), a egrégia Quinta Turma Cível, por maioria, negou provimento à Apelação Cível. Ainda inconformado, o Apelante interpôs Recursos Especial e Extraordinário em face do julgado (Num. 13281462 e 13281621). O eminente Presidente desta Corte de Justiça inadmitiu o processamento do Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015” (Num. 14413611 – Pág. 2). Julgado o Tema que ensejou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, o Presidente deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, ordenou a restituição dos autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão combatido e a orientação jurisprudencial assentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 (RE 1.008.166), a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o recurso de Apelação, considerando o que foi decidido no aludido precedente. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela reapreciação do Apelo em face da suposta divergência entre o acórdão e o que decidiu o STF (Num. 48434096). Por sua vez, o Autor, que está assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando que não mais possui idade hábil para pleitear vaga em creche, requereu a extinção do Feito (Num. 48526136). É o relatório. Decido. O pedido de desistência preenche os requisitos legais (artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC), portanto, deve ser homologado. Homologo, assim, o pedido de desistência da Ação formulado pelo Autor/Apelante, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista o Autor encontrar-se sob o pálio da gratuidade de Justiça. Condeno o Autor, com fulcro nos artigos 85, § 8o, e 90 do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), observando-se, contudo, o estatuído no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em face da gratuidade deferida ao ora sucumbente. Precluídas as vias impugnativas acerca do presente decisum, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para ser analisada a eventual perda de objeto do Recurso Extraordinário. I. Brasília – DF, 04 de julho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator